Tribunal: TJPA
Processo: 0802150-24.2025.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802150-24.2025.8.14.0051

APELANTE: RICARDO ALEX GOMES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. PERSONALIDADE DO AGENTE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, à pena de 21 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa impugna exclusivamente a dosimetria da pena, ao sustentar a indevida exasperação da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade, da personalidade e das consequências do crime, e requer o redimensionamento da reprimenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é idônea a fundamentação utilizada para valorar negativamente a culpabilidade, a personalidade do agente e as consequências do crime na primeira fase da dosimetria; e (ii) estabelecer se, mantidas as qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, é cabível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, com consequente redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A soberania do Conselho de Sentença impede o reexame da autoria e da materialidade na via recursal, de modo que a controvérsia devolvida à instância revisora limita-se à dosimetria da pena.

A referência genérica a “dolo intenso” não justifica a valoração negativa da culpabilidade, porque a exasperação da pena-base exige motivação concreta e individualizada, não bastando fórmula abstrata ou elemento inerente ao próprio tipo penal.

A afirmação de que o acusado seria pessoa “voltada para fatos violentos especialmente quando fazia uso de bebidas alcoólicas” não autoriza, por si só, a negativação da personalidade, pois essa vetorial demanda base empírica segura e elementos objetivos extraídos dos autos.

O resultado morte da vítima jovem e o sofrimento ordinário dos familiares não permitem a valoração negativa das consequências do crime no homicídio consumado, salvo demonstração de repercussão concreta excepcional que ultrapasse os efeitos normais do delito.

Afastadas as três vetoriais negativadas sem fundamentação idônea, a pena-base deve retornar ao mínimo legal de 12 anos de reclusão.

Reconhecidas pelo Júri duas qualificadoras, é admissível utilizar uma para qualificar o homicídio e a outra remanescente na dosimetria, desde que não haja dupla valoração da mesma realidade fática.

A atenuante da confissão espontânea compensa integralmente a agravante da reincidência, de modo que remanesce apenas a agravante do art. 61, II, “c”, do Código Penal, a justificar o aumento da pena em 1/6.

Inexistindo causas de aumento ou de diminuição na terceira fase, a pena definitiva deve ser redimensionada para 14 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado em razão do quantum da pena e da reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A valoração negativa da culpabilidade, da personalidade e das consequências do crime na primeira fase da dosimetria exige fundamentação concreta, individualizada e não inerente ao tipo penal. 2. No homicídio consumado, o resultado morte e o luto ordinário dos familiares não bastam, por si sós, para desabonar as consequências do crime. 3. Reconhecidas duas qualificadoras pelo Tribunal do Júri, uma pode qualificar o delito e a outra pode ser considerada na dosimetria, desde que não haja bis in idem. 4. A confissão espontânea compensa integralmente a reincidência, remanescendo apenas a agravante autônoma efetivamente incidente no caso.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 59; art. 61, II, “c”; art. 121, § 2º, II e IV. CPP, art. 593, III. Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, art. 140-A.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, jurisprudência sobre a necessidade de fundamentação concreta para a valoração negativa da culpabilidade, personalidade e consequências do crime; Superior Tribunal de Justiça, Tema 585, Terceira Seção, sobre a compensação entre confissão espontânea e reincidência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL nº 0802150-24.2025.8.14.0051

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: RICARDO ALEX GOMES DOS SANTOS

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
RICARDO ALEX GOMES DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
, após julgamento pelo Tribunal do Júri, que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal
, à pena de
21 (vinte e um) anos de reclusão
, em
regime inicial fechado
.

Consta da denúncia, recebida em
10/03/2025
, que, no dia
19/01/2025
, por volta das
14h
, nas imediações da
Alameda Beira Rio, nº 11, bairro Uruará, em Santarém/PA
, o denunciado, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, desferiu golpes de arma branca em
André Gonçalves dos Santos
, causando-lhe lesões que culminaram em seu óbito.

Encerrada a primeira fase do procedimento, sobreveio decisão de pronúncia, sendo o acusado submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença em
10/11/2025
, ocasião em que foi reconhecida, por maioria de votos, sua responsabilidade criminal pela prática de
homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido
. Na sentença, a pena-base foi fixada em
18 (dezoito) anos de reclusão
, mediante valoração negativa das circunstâncias judiciais da
culpabilidade
,
personalidade
e
consequências do crime
. Na segunda fase, foram reconhecidas as agravantes da
reincidência
e do
recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
, bem como a atenuante da
confissão
, resultando na pena definitiva de
21 (vinte e um) anos de reclusão
.

Em suas razões recursais, a
Defensoria Pública do Estado do Pará
insurge-se exclusivamente contra a
dosimetria da pena
, sustentando a indevida exasperação da pena-base. Alega, em síntese, que a valoração negativa da
culpabilidade
se fundou em dado inerente ao tipo penal, ao considerar o suposto “dolo intenso”; que a
personalidade
foi desabonada sem suporte concreto idôneo; e que as
consequências do crime
foram valoradas com base em circunstâncias próprias do homicídio consumado. Ao final, requer o
redimensionamento da pena
, com a reavaliação das referidas vetoriais.

Em contrarrazões, o
Ministério Público do Estado do Pará
pugna pelo
desprovimento do recurso
, ao argumento de que a dosimetria observou o sistema trifásico legal e se encontra adequadamente fundamentada, inexistindo ilegalidade na valoração das circunstâncias judiciais tidas por desfavoráveis.

A
Procuradoria de Justiça Criminal
, em parecer da lavra do Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento da apelação
, entendendo hígida a dosimetria estabelecida na sentença.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de recorribilidade, conheço do recurso de apelação interposto por RICARDO ALEX GOMES DOS SANTOS.

II. MÉRITO

A materialidade e autoria delitivas restaram incontroversas, tendo sido reconhecidas pelo Conselho de Sentença, soberano na análise dos fatos, razão pela qual não se admite reexame nesta via, nos termos do art. 593, III, do CPP. Assim, a condenação deve ser mantida.

Reconhecida a validade da decisão do Conselho de Sentença, passa-se à análise da dosimetria da pena, único ponto devolvido à apreciação desta instância.

Da Dosimetria da Pena

A sentença fixou a pena-base em 18 anos de reclusão, valorando negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade e consequências do crime. A defesa insurge-se contra tal valoração.

A valoração negativa da culpabilidade, tal como lançada na sentença, não se sustenta. Isso porque a referência genérica a “dolo intenso” não basta, por si só, para justificar a exasperação da pena-base. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a desvaloração de circunstância judicial exige motivação concreta, não sendo idônea a invocação vaga de “dolo intenso” ou “elevado grau de reprovabilidade”, por se tratar, em regra, de construção abstrata e frequentemente inerente ao próprio tipo penal.

É certo que a Corte Superior admite, em hipóteses excepcionais, a exasperação da pena-base quando o chamado dolo intenso vem apoiado em circunstâncias fáticas realmente diferenciadas, reveladoras de maior censurabilidade concreta, como premeditação demonstrada ou modus operandi extraordinariamente gravoso. No entanto, não é isso que se verifica aqui. A fundamentação sentencial limitou-se a afirmar que o réu desferiu “facadas certeiras”, em local público, com outras pessoas por perto, sem desenvolver, de forma individualizada, dado concreto apto a demonstrar reprovação superior àquela já ínsita ao delito de homicídio qualificado submetido ao Júri. Aliás, o próprio recurso defensivo atacou precisamente esse ponto, sustentando que a fundamentação se ancorou em expressões genéricas e em elementos já compreendidos no desvalor do próprio fato.

Dessa forma, deve ser afastada a valoração negativa da culpabilidade.

No que se refere à personalidade do agente, a sentença afirmou que o acusado seria “voltado para fatos violentos especialmente quando fazia uso de bebidas alcoólicas”, mas não indicou elementos técnicos ou dados objetivos suficientemente densos para autorizar juízo seguro acerca dessa vetorial. O STJ vem reiteradamente exigindo fundamentação concreta e vinculada aos autos para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, repelindo considerações genéricas, abstratas ou impressionistas. Além disso, a própria jurisprudência superior distingue as vetoriais do art. 59 do Código Penal e exige demonstração real do desvio comportamental, não bastando afirmações amplas sobre temperamento ou inclinação.

No caso, a conclusão sentencial parece derivar mais de uma percepção difusa sobre o comportamento do recorrente sob efeito de álcool do que de um quadro probatório seguro apto a revelar traço de personalidade juridicamente valorável para fins de exasperação da pena-base. E a defesa, ao impugnar essa vetorial, sustentou exatamente a impropriedade de se extrair da ingestão de bebida alcoólica um juízo negativo sobre a personalidade do agente.

Melhor sorte não assiste à fundamentação referente às consequências do crime. O Juízo de origem as reputou desfavoráveis ao argumento de que a vítima, pessoa jovem, faleceu, deixando a família enlutada. Todavia, em se tratando de homicídio consumado, o resultado morte e o sofrimento ordinário dos familiares constituem, em regra, efeitos inerentes ao próprio tipo penal, não autorizando, sem demonstração de um plus concreto, a negativação dessa circunstância judicial. A orientação do STJ é nesse exato sentido: apenas consequências que extrapolem a normalidade do delito legitimam o incremento da pena-base.

Aqui, a motivação não descreve circunstância excepcional, específica e autônoma apta a demonstrar repercussão extraordinária do fato para além daquela naturalmente produzida por todo homicídio consumado. A sentença limitou-se, em essência, a reproduzir o próprio resultado típico, acrescido da menção ao luto familiar, o que não basta. E a tese defensiva foi precisamente essa: a morte da vítima não pode, por si, ser novamente utilizada para agravar a pena-base no crime de homicídio.

Assim, afastadas as três vetoriais negativadas, a pena-base deve retornar ao mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase, a sentença registrou a incidência de duas agravantes: a reincidência, em razão de condenação definitiva anterior com execução penal em curso, e a circunstância referente ao recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, esta última reconhecida pelo Conselho de Sentença como qualificadora do homicídio. A partir disso, elevou a pena intermediária de 18 (dezoito) para 24 (vinte e quatro) anos de reclusão; em seguida, reconheceu a atenuante da confissão espontânea e reduziu a reprimenda para 21 (vinte e um) anos.

No que concerne ao aproveitamento da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido como agravante genérica, não se constata, em tese, ilegalidade. Isso porque, reconhecidas pelo Júri duas qualificadoras — motivo fútil e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima —, é admissível que uma delas seja utilizada para qualificar o homicídio e a outra, remanescente, seja valorada na dosimetria, seja como agravante, seja como circunstância judicial, desde que não haja dupla valoração da mesma realidade fática. O Superior Tribunal de Justiça admite essa técnica de individualização, precisamente para evitar dispersão valorativa e, ao mesmo tempo, impedir bis in idem.

Todavia, à luz da orientação firmada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Tema 585, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é possível a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Assim, compenso integralmente tais circunstâncias, remanescendo apenas a agravante do art. 61, II, ‘c’, do Código Penal. Partindo-se da pena-base fixada em 12 (doze) anos de reclusão, elevo-a em 1/6, tornando-a provisoriamente fixada em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição.

Diante disso, redimensiono a pena definitiva para 14 (quatorze) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado, diante da quantidade de pena e da reincidência.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU PROVIMENTO AO RECURSO interposto por Ricardo Alex Gomes dos Santos, para redimensionar a pena do recorrente, fixando-a em 14 (quatorze) anos de reclusão, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 09/06/2026